Tribunal: TJMT
Processo: 1019452-67.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019452-67.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. recurso de apelação. ação de arbitramento de honorários advocatícios. contrato de prestação de serviços jurídicos. rescisão unilateral. honorários sucumbenciais e arbitrados. fundamentação da sentença. distribuição do ônus da sucumbência.
recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios objetivando a remuneração pelos serviços prestados no âmbito de contratos firmados para a recuperação de créditos, posteriormente rescindidos unilateralmente pelo contratante.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) se a sentença exarou decisão
extra petita
; (ii) se a inicial é inepta por incongruência entre causa de pedir e pedido; (iii) se a rescisão unilateral do contrato pelo banco impede o arbitramento dos honorários advocatícios; (iv) se houve fundamentação adequada para a fixação do
quantum
honorário; e (v) se houve erro na distribuição do ônus da sucumbência.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade por decisão
extra petita
, pois a interpretação sistemática da petição inicial demonstra que a lide abarcou a questão da remuneração dos honorários, inclusive aqueles submetidos à condição de êxito.

4. Não há inépcia da inicial, pois os pedidos estão coerentes com a causa de pedir e encontram respaldo nos contratos celebrados.
5. A rescisão unilateral do contrato pelo banco não exime a obrigação de pagamento dos honorários advocatícios proporcionais aos serviços prestados, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. A fixação do valor arbitrado de honorários em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) está devidamente fundamentada na complexidade do serviço prestado e na relevância econômica das causas conduzidas pela sociedade advocatícia.

7. Não há redistribuição do ônus da sucumbência, pois o pedido foi integralmente deferido ao autor, impondo à parte vencida o pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não exime o contratante do pagamento de honorários proporcionais ao serviço já executado, sendo admissível o arbitramento judicial na hipótese de dúvida quanto ao
quantum
devido."

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 141, 492 e 85; Lei n. 8.906/94 (EOAB), art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1560257/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20/04/2020; STJ, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13/02/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1019452-67.2023.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Banco Bradesco S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por
Galera Mari Advogados Associados
.

Os pedidos foram julgados procedentes e a instituição bancária condenada ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão do trabalho prestado pela Sociedade de Advogados nas Ações n. 0008531-46.2016.8.14.0003, 0628813-70.2018.8.04.0001, 7045819-46.2017.8.22.0001, 0002932-57.2014.8.22.0009 e 0020683- 18.2013.8.22.0001, acrescido de juros de 1% (um por cento) desde a data da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Diante da sucumbência, o Banco Bradesco S.A. foi compelido a arcar com as custas processuais e honorários de advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

O Apelante alega preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, e de inépcia da inicial por incongruência entre as razões de pedir e pedido.

No mérito, aduz que o trabalho realizado pela Apelada já foi remunerado.

Ressalta que os créditos objeto das Ações Executivas não foram recuperados pela Apelada, nem mesmo parcialmente; logo, não há falar em remuneração da Sociedade Advocatícia pela perda da perspectiva de recebimento da parcela relacionada ao êxito (recuperação do crédito).

Alega que o Juiz
a quo
não analisou adequadamente o conteúdo dos Termos de Quitação, pois em seu teor consta a renúncia expressa da Apelada a qualquer reclamação e/ou cobrança de verba honorária decorrente da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31/12/2019.

Pondera sobre a inexistência de fundamentação da sentença no que tange ao
quantum
arbitrado.

Insurge, por fim, contra a distribuição do ônus da sucumbência.

Contrarrazões no ID. 253704235.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que Galera Mari Advogados Associados ajuizou Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios em desfavor do Banco Bradesco S.A.

Na peça de ingresso, narrou que prestou serviços jurídicos para o Banco por mais de 31 (trinta e um) anos ininterruptos e, nesse longo tempo, ocorreram inúmeras alterações contratuais até que, em 19/02/2016, todas as regras e condições foram consolidadas em um único Contrato de Adesão denominado de “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”, com vigência de 05 (cinco) anos.

Aduziu que a relação contratual vigeu até 19/11/2020, quando a instituição bancária, por ato unilateral, notificou-lhe sobre a rescisão contratual e revogou todos os poderes outorgados nas procurações.

Afirmou que, em cumprimento às cláusulas contratuais, prestou contas no formato exigido pelo Banco, indicou os serviços que estavam pendentes de pagamento e os respectivos valores, inclusive, enviou-lhe notificação extrajudicial para que efetuasse os pagamentos ou que dialogassem sobre eventual composição amigável, o que foi ignorado pela instituição bancária.

Ressaltou que a prestação dos serviços jurídicos não consistia apenas na elaboração de peças processuais, mas sim na análise dos contratos para definir o tipo de Ação que seria ajuizada; elaboração e envio de notificações aos devedores; acompanhamento dos Processos; solicitação de documentos complementares para os departamentos do Banco; protesto de títulos, quando indispensáveis ao ajuizamento de determinadas Ações; confecção de relatórios pormenorizados; troca de e-mails; registro em sistema interno; contratação de prepostos e Advogados para realização de audiências; elaboração de pareceres jurídicos para análise de propostas de acordos, dentre outros.

Anexou cópia das principais peças produzidas em 05 (cinco) Ações, a fim de demonstrar o trabalho realizado e fornecer parâmetros para o arbitramento dos honorários.

Nesse particular, destacou que a Ação de Execução Extrajudicial n. 0008531-46.2016.8.14.0003 foi ajuizada em 16/08/2016, para o recebimento de R$ 50.371,76 (cinquenta mil, trezentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos), cujos honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0628813-70.2018.8.04.0001, ajuizada em 12/06/2018, o débito exequendo consistia em R$ 75.260,35 (setenta e cinco mil, duzentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos). Os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 7045819-46.2017.8.22.0001, ajuizada em 20/10/2017, a instituição bancária pugnou pelo recebimento de R$ 58.800,38 (cinquenta e oito mil, oitocentos reais e trinta e oito centavos). Os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Explicou que a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002932-57.2014.8.22.0009 foi proposta em 05/05/2014, para o recebimento de R$ 35.732,91 (trinta e cinco mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e um centavo) e o Juiz fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida.

Já a Ação de Execução n. 0020683-18.2013.8.22.0001, ajuizada em 13/09/2013, tinha como objeto o recebimento de R$ 37.370,67 (trinta e sete mil, trezentos e setenta reais e sessenta e sete centavos). Os honorários foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da dívida.

Frisou, ainda, que o valor atualizado dessas Ações para fins de arbitramento dos honorários vindicados são de:

1
. Ação n. 0008531-46.2016.8.14.0003 = R$ 126.134,16 (cento e vinte e seis mil, cento e trinta e quatro reais e dezesseis centavos)

2
. Ação n. 0628813-70.2018.8.04.0001 = R$ 159.168,90 (cento e cinquenta e nove mil, cento e sessenta e oito reais e noventa centavos)

3
. Ação n. 7045819-46.2017.8.22.0001 – R$ 133.060,15 (cento e trinta e três mil, sessenta reais e quinze centavos)

4
. Ação n. 0002932-57.2014.8.22.0009 = R$ 125.212,87 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e doze reais e oitenta e sete centavos)

5
. Ação n. 0020683-18.2013.8.22.0001 = R$ 181.041,00 (cento e oitenta e um mil e quarenta e um reais)

Ressaltou que no Contrato de Prestação de Serviços as partes ajustaram que, nas Ações de Recuperação de Crédito, sua remuneração seria de 18% (dezoito por cento) do valor do crédito, sendo: 8% (oito por cento) sobre o valor do crédito recuperado, e 10% (dez por cento) de honorários sucumbenciais, nos termos da Lei Processual.

Pugnou, assim, pelo arbitramento dos honorários em observância ao que dispõe o artigo 22, § 2.o, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Na peça defensiva, a instituição bancária arguiu preliminar de inépcia da inicial, conexão, ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir. No mérito, sustentou o respeito às cláusulas contratuais, sobretudo pela falta de impugnação e a inexistência de omissão, no Contrato, quanto à remuneração da Sociedade Advocatícia.

Na sentença, o Juiz rejeitou as preliminares, julgou procedente o pedido inicial e condenou a instituição bancária a pagar R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de honorários, em razão do trabalho prestado por Galera Mari Advogados Associados nas Ações n. 0008531-46.2016.8.14.0003, n. 0628813-70.2018.8.04.0001, n. 7045819-46.2017.8.22.0001, n. 0002932-57.2014.8.22.0009 e n. 0020683- 18.2013.8.22.0001, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

O Banco Bradesco S.A. opôs Embargos de Declaração, alegando omissão e contradição na sentença; contudo, foram rejeitados.

Inconformado, Banco Bradesco S.A. interpôs este Recurso de Apelação.

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA
EXTRA PETITA
)

O Apelante alega que a sentença é nula de pleno direito, pois é
extra petita
.

Nesse aspecto, argumenta que a petição inicial não questiona os pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das Ações, mas apenas aqueles que eventualmente teria direito se o crédito objeto das demandas fossem recuperados. Ou seja, aqueles em que as partes impuseram uma condição suspensiva para a remuneração (êxito) (art. 125, CPC).

A análise da nulidade da sentença sob a alegação de ser
extra petita
deve observar os contornos traçados pelos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil que estabelecem, respectivamente, o dever de o Juiz decidir a causa nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa ou que ultrapasse os limites da lide. Confira-se:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

De outro lado, o artigo 322, § 2.o, do CPC, dispõe que o pedido deve ser interpretado com atenção ao conjunto da postulação inicial, inclusive quanto à causa de pedir, devendo ser assegurada a máxima efetividade do direito material subjacente à demanda.

§ 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

No caso em apreço, após análise dos elementos constantes dos autos, verifico que não há nulidade a ser reconhecida na sentença, haja vista que não extrapolou os limites da lide, tampouco abrangeu questão que não foi submetida ao crivo do contraditório.

A interpretação sistemática da petição inicial permite concluir que o pedido da sociedade de advogados abarcou a análise das condições para a remuneração dos valores decorrentes dos serviços prestados, incluindo aqueles submetidos à condição suspensiva (êxito).

Não se pode ignorar que a delimitação do objeto da lide deve considerar o conjunto dos fundamentos expostos pelo Autor, especialmente em Ações dessa natureza (Arbitramento de Honorários), que frequentemente envolvem aspectos complexos relativos à causa de pedir.

Nessa linha de ideias, portanto, dessume-se que a sentença respeitou os limites objetivos da lide, não havendo falar em nulidade por decisão
extra petita
.

Rejeito a preliminar.

VOTO PRELIMINAR (INÉPCIA DA INICIAL)

O Apelante alega a incongruência entre as razões de pedir e pedido formulado pela Apelada.

Aduz que, embasado no Contrato de Prestação de Serviços, o Recorrido alegou que o Banco deve ser condenado ao pagamento de 18% (dezoito por cento) do valor atualizado da causa que patrocinou, no entanto, ao formular seus pedidos, requereu o arbitramento da verba considerando o valor econômico envolvido e o trabalho realizado.

Frisa que essas contradições resultam na falta dos requisitos de validade para o processamento de uma Ação.

Consoante o disposto no artigo 330, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, considera-se inepta a petição inicial que seja incapaz de propiciar o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, em razão de defeitos ou irregularidades que comprometam a compreensão da lide ou o processamento da demanda.

Para que se configure a inépcia, deve estar presente uma das hipóteses previstas no referido dispositivo legal, quais sejam: (i) ausência de pedido ou causa de pedir; (ii) pedido juridicamente impossível; (iii) pedidos incompatíveis entre si; ou (iv) falta de especificação do pedido.

No caso dos autos, a análise detida da exordial evidencia que a Apelada Galera Mari Advogados Associados expôs de forma clara e suficiente os fundamentos de fato e de direito que embasam sua pretensão, bem como os pedidos formulados, os quais, ainda que eventualmente divergentes quanto à sua quantificação, encontram-se vinculados à mesma relação jurídica deduzida em juízo: o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios celebrado entre as partes.

Em outras palavras, a Apelada logrou êxito em delimitar os contornos da lide, expor as razões de fato e de direito que embasam seu pleito e, também em formular pedido juridicamente possível e adequado, o que afasta a alegação de inépcia.

A suposta incongruência apontada pelo Apelante diz respeito, na verdade, à forma de quantificação da verba honorária pleiteada – inicialmente embasada em cláusula contratual (18% sobre o valor atualizado da causa) e, ao final, submetida ao arbitramento judicial. Trata-se, pois, de questão que relativa à interpretação e extensão do pedido, mas que, por si só, não caracteriza vício apto a comprometer a validade da petição inicial.

Rejeito, pois, a preliminar.

VOTO MÉRITO

O Apelante defende a inadequação da via eleita sob o argumento de que o Contrato firmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial e, portanto, deveria ser ajuizada Ação Executiva ao invés de Arbitramento de Honorários.

Assevera que o Contrato em análise é híbrido ou misto, e não de êxito, vez que estipula cinco momentos para o adimplemento do contratado: distribuição da Ação; garantia do processo; recuperação final do crédito (se houver); honorários sucumbenciais devido pela parte adversa; e irrecuperabilidade de crédito declarada.

Insiste que o trabalho realizado pela Apelada já foi remunerado, conforme Termos de Quitação encartados aos autos.

Ressalta que os créditos objeto das Ações Executivas não foram recuperados pela Apelada, ainda que parcialmente; logo, não há falar em remuneração da Sociedade Advocatícia pela perda da perspectiva de recebimento da parcela relacionada ao êxito (recuperação do crédito).

Pois bem. Consoante relatado, o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios firmado entre as partes foi rescindido, sem justa causa, por interesse do Banco Apelante.

Da análise do Instrumento Particular e dos Aditivos, verifica-se que sobre a remuneração as partes avençaram (ID. 253703198 – Pág. 11):

6. DOS HONORÁRIOS

6.3 – PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao princípio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do Contratante, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela Contratada (“Benefício Financeiro”).

6.20 CONDENAÇÃO POR ARBITRAMENTO OU SUCUMBÊNCIA

(i) Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem à CONTRATADA e em razão do “Beneficio Financeiro” que rege este contrato, sua cobrança não impedirá ou reduzirá os esforços da CONTRATADA para a realização de acordo e recebimento do crédito pelo CONTRATANTE.

17. DA RESCISÃO

[...] 17.6 – Ocorrendo a rescisão o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos.

17.6.1 – O pagamento da importância supracitada somente será realizado mediante assinatura do termo de distrato e quitação.

Nota-se que, de acordo com as Cláusulas 6.3 e 6.20 do Instrumento Particular, a remuneração da Apelada era vinculada ao resultado econômico que viesse a ser obtido pelo Apelante.

Sobre a questão debatida, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios celebrados na modalidade
ad exitum
, a rescisão unilateral, antecipada e imotivada por parte do Contratante impede o Advogado de dar continuidade à busca pelo resultado exitoso da demanda, eximindo-o, portanto, de responsabilidade quanto ao desfecho da causa. Tal fato, porém, não afasta o direito do profissional à percepção de honorários proporcionais e justos, em conformidade com o trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão, garantindo, assim, a observância dos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A propósito, colaciono precedentes do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual.
2. Agravo interno não provido.(STJ. AgInt no AREsp 1560257/PB. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 20/04/2020. Publicado em 23/04/2020). (sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. RENÚNCIA AO MANDATO. PACTUAÇÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. QUESTÕES DE FATO NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).
2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do
an debeatur,
mas também do
quantum debeatur
, pois, além de definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso devido. 3. Por essa razão, "O termo inicial do prazo de prescrição da pretensão ao recebimento de honorários advocatícios contratados sob a condição de êxito da demanda judicial, no caso em que o mandato foi revogado por ato unilateral do mandante antes do término do litígio judicial, à luz do princípio da
actio nata
, é a data do êxito da demanda, e não a da revogação do mandato"(AgInt no AREsp 1.106.058/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe de 16/10/2019). 4. Na hipótese dos autos, ao julgar o pedido de arbitramento improcedente, o Tribunal de origem não analisou se os processos com relação aos quais se pleiteia o arbitramento judicial das verbas honorárias já teriam sido definitivamente julgados e se houve, de fato, êxito nas demandas, dependendo o adequado deslinde da demanda, portanto, da análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ, razão pela qual devem os autos retornar à origem para rejulgamento das apelações. 5. Agravo interno parcialmente provido, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reexamine a causa à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (STJ. AgInt no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023). (sem destaques no original)

A Notificação Extrajudicial de Id. 253704155, demonstra que a Apelada foi comunicada da rescisão contratual em
19/11/2020.

Da cópia da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.
0008531-46.2016.8.14.0003
, verifica-se que em
16/08/2016
a Apelada ajuizou a demanda em desfavor de E. D. R. Ferreira e praticou, até novembro de 2020, diversos atos processuais de impulsionamento e defesa dos direitos do Banco credor (ID. 253704178).

Nessa mesma linha, é inconteste que a sociedade advocatícia laborou para o Apelante na Ação executiva n.
0628813-70.2018.8.04.0001
ajuizada em face de Charles Almeida da Silva ME, pelo período de julho de 2018 até novembro de 2019, consoante se verifica do Id. 253704173.

De igual modo constata-se que, além de propor a Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n.
7045819-46.2017.8.22.0001
em desfavor de M de F Moreira ME, a Apelada realizou, até novembro de 2020, diversos atos processuais em respostas às intimações do Juízo (Id. 253704170).

Se não bastasse isso, da cópia da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002932-57.2014.8.22.0009
observa-se que, inobstante ajuizada em 05/05/2014, a Apelada adotou as providencias indispensáveis para o trâmite processual (Id. 253704167). E, diferente não foi a atuação da Recorrente nos autos da Ação executiva n.
0020683-18.2013.8.22.0001
que ajuizou em face de E. L. F. de Farias ME e Edson Luiz Ferreira de Farias (Id. 253704176).

Nessa conjuntura, em que pese a previsão contratual estabelecida nas Cláusulas 6.3 e 6.20 do Instrumento Particular e, também, na Cláusula 17.6, certo é que a Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) assegura aos profissionais inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, nos seguintes termos:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...] § 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Dessa forma, no que tange à inadequação da via eleita, não comporta guarida a irresignação do Apelante porque, consoante dicção do artigo 22, § 2.o, da Lei 8.906/94, é permitido ao Advogado cobrar de seu cliente, por intermédio da Ação de Arbitramento de Honorários, a remuneração decorrente do serviço que prestou.

Ademais, necessário consignar que o risco assumido pela Apelada ao aceitar o labor mediante a remuneração exclusiva dos honorários de sucumbência, não significa que o Banco Apelante tenha a prerrogativa ou a possibilidade de romper unilateralmente o vínculo contratual sem motivo e sem consequências e, com isso, impedir o recebimento dos honorários de sucumbência que a Recorrida teria direito se continuasse atuando na causa, sob pena de violação da boa-fé objetiva e enriquecimento ilícito.

Nessa linha de intelecção, não comporta reparos a sentença que reconheceu o direito de a Apelada ser remunerada pelo trabalho desempenhado até o momento da rescisão contratual unilateral promovida pelo Apelante.

Vale dizer que os Termos de Quitação colacionados ao caderno processual (Id. 253704207) não afastam a responsabilidade do Apelante pelos honorários vindicados na Ação, porque se referem à quitação dos honorários previstos na Cláusula 6.22 do Contrato, que tem a seguinte redação:

6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil, a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativa ao referido exercício.

(ii) Em consonância com o acima disposto, até o dia 31/03 de cada ano, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral e irrevogável irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

Em outras palavras, os Termos de Quitação demonstram que a Apelada foi remunerada parcialmente pelos serviços prestados, mediante adiantamento. Ou seja, trata-se de quitação em virtude do término de cada ano civil
,
mas não está relacionada aos honorários decorrentes do benefício financeiro.

Noutro ponto, o Banco Apelante se insurge quanto à falta de fundamentação (art. 489, § 1o, CPC) em relação ao valor arbitrado pelo Juiz
a quo
a título de honorários advocatícios.

A Constituição Federal determina, no dispositivo 93, inciso IX, que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e todas as decisões fundamentadas, sob pena de nulidade.

É essencial, portanto, que as decisões judiciais estejam fundamentadas com os fatos apresentados pelas partes. A fundamentação do julgado, por sua vez, não pode ser incompreensível ou contraditória, ao ponto de gerar dúvida sobre a conclusão apresentada pelo Julgador.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 489, § 1.o, estabelece de modo preciso quais as hipóteses em que não se considera fundamentada a decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão:

Art. 489.[...]

§ 1.o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Na hipótese, após descrever todo o trabalho desenvolvido pela Apelada em cada uma das Ações que encartou aos autos, o Juiz concluiu estar demonstrado todo o serviço para o qual foi contratada, até a data da rescisão unilateral pela instituição bancária.

Nesse sentido, consignou que
“para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido”
deve ser levado em consideração.

Esses fatores, com toda certeza, atendem ao comando da Lei Processual Civil e, nem de longe, configura falta de fundamentação quanto ao arbitramento dos honorários em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A última tese arguida pelo Banco Apelante se refere ao ônus da sucumbência. Entende que deve ser condenado ao pagamento de sucumbência mínima ou, no máximo, recíproca, em atenção à regra do artigo 86, do CPC.

Como se sabe, segundo a redação do artigo 85, do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Na hipótese, ao ajuizar a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios a Apelada pleiteou a condenação da instituição bancária ao pagamento da verba em
“ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente ao trabalho realizado nos processos 0008531-46.2016.8.14.0003, 0628813-70.2018.8.04.0001, 7045819-46.2017.8.22.0001, 0002932-57.2014.8.22.0009 e 0020683-18.2013.8.22.0001 arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação.”

Já ficou claro que o pedido foi julgado procedente e o Banco Apelante condenado
"ao pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de honorários em razão do trabalho prestado pelo requerente nas ações de no 0008531-46.2016.8.14.0003, 0628813-70.2018.8.04.0001, 7045819-46.2017.8.22.0001, 0002932-57.2014.8.22.0009 e 0020683- 18.2013.8.22.0001, com a incidência de juros de 1% desde a data da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento."

A leitura comparada do que foi requerido pela Apelada e do que foi acolhido pelo Julgador singular não deixa dúvida quanto à sucumbência integral da Recorrente; logo, não há falar em distribuição das despesas entre as partes, pois o único pedido formulado pela Autora/Apelada foi integralmente acolhido pelo Julgador.

Do exposto, conclui-se que as teses recursais do Banco Bradesco S.A. devem ser todas rejeitadas.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025